Tribunal: TJSP
Processo: 0001121-43.2017.8.26.0301
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação- Furto – Recurso da Defesa- Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório acostado aos autos-Acervo probatório contundente à demonstração dos fatos criminosos. Reconhecimento ratificado em juízo. Declarações detalhadas, firmes e coerentes prestadas pela vítima e testemunha-Confissão judicial utilizada para a formação da convicção do julgador-Atenuante devidamente

Ementa:
Apelação- Furto – Recurso da Defesa- Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório acostado aos autos-Acervo probatório contundente à demonstração dos fatos criminosos. Reconhecimento ratificado em juízo. Declarações detalhadas, firmes e coerentes prestadas pela vítima e testemunha-Confissão judicial utilizada para a formação da convicção do julgador-Atenuante devidamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência-. Absolvição imprópria. Reconhecimento da inimputabilidade. Impossibilidade no caso concreto. Condenação preservada. Fundamentação idônea. Inexistência de ofensa à Súmula 269 do STJ. Manutenção do regime mais gravoso. Ainda, substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos não recomendadas ao caso. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001121-43.2017.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante ROBSON
SEMEAO ROSSATTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001121-43.2017.8.26.0301 -Voto no 1524
2
Apelação Criminal 0001121-43.2017.8.26.0301
Apelante: Robson Semeão Rossatto
Apelado: Ministério Público
Comarca: Jarinu
Magistrado: Peter Eckschmiedt
Voto 1524
Apelação- Furto – Recurso da Defesa- Autoria e
materialidade comprovadas pelo conjunto probatório
acostado aos autos-Acervo probatório contundente à
demonstração dos fatos criminosos. Reconhecimento
ratificado em juízo. Declarações detalhadas, firmes e
coerentes prestadas pela vítima e testemunha-Confissão
judicial utilizada para a formação da convicção do julgador-
Atenuante devidamente reconhecida e compensada com a
agravante
da
reincidência-.
Absolvição
imprópria.
Reconhecimento da inimputabilidade. Impossibilidade no
caso concreto. Condenação preservada. Fundamentação
idônea. Inexistência de ofensa à Súmula 269 do STJ.
Manutenção do regime mais gravoso. Ainda, substituição
das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos
não recomendadas ao caso. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença (fls. 275/277), que
julgou procedente a ação penal, movida contra Robson Semeão Rossatto, e o
condenou ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 155, caput,
do Código Penal .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001121-43.2017.8.26.0301 -Voto no 1524
3
Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a
absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal,
alegando que Robson Semeão Rossatto teria praticado o delito de furto sob efeito de
substância entorpecente (“crack”), devendo ser tratado como inimputável (fls.
312/314).
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida pelo
Ministério Público, que refuta os argumentos trazidos nas razões do inconformismo e
pugna pela manutenção da sentença (fls. 317/320).
A Procuradoria de Justiça, em parecer (fls. 234/240), se
pronunciou, também, pelo não acolhimento do apelo defensivo.
É o relatório.
O reclamo não comporta provimento.
O apelante foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do
Código Penal, porque, em 06 de outubro de 2016, por volta das 12:00 horas, na
Avenida da Saudade, 150, no Bairro Bom Retiro, na Cidade e Comarca de Jarinu,
subtraiu, para si, o veículo Fiat, modelo Mobi, de cor prata, de placas BAR 2648,
pertencente à vítima “Agência Nativa Veículos”, um aparelho de telefonia celular da
marca Samsung, maquiagens, mochila, documentos pessoais e cartões bancários,
bens pertencentes à vítima Melina Ayudarte Xavier Siqueira.
Segundo apurado, o indiciado avistou a vítima parar o carro na
frente de sua residência e sair do veículo para abrir o portão, deixando a chave no
contato e a porta aberta.
Nesse momento, aproveitando-se do afastamento temporário da
vítima, Robson Rossatto ingressou no automóvel e iniciou uma manobra para
subtrair o veículo e fugir do local.
Quando a vítima retornou, o denunciado gesticulou com as mãos
para que ela não se aproximasse.
O veículo automotor foi localizado na cidade de Jundiaí, com a
carteira e documentos da vítima em seu interior. Contudo, o aparelho celular e as
maquiagens da vítima não foram recuperados.
A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001121-43.2017.8.26.0301 -Voto no 1524
4
boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de reconhecimento (fl. 15), relatório (fls.
87/89), bem como pela prova oral coligida, contando com a confissão espontânea do
réu.
Em Juízo, a vítima relembrou os fatos e esclareceu que foi buscar
sua filha na escola e, na hora em que estava chegando em sua casa, colocou o carro
de frente para a garagem. Sua filha desceu do carro para abrir o portão. Em seguida,
notou que o acusado apareceu, dando a volta por trás do carro. Asseverou que ele
sinalizou com a mão para que as vítimas não entrassem no carro. Ficou assustada,
puxou sua filha e entraram em casa. Confirmou que o acusado subtraiu o veículo e os
objetos que estavam no interior do automóvel. Esclareceu que o carro era reserva e
pertencia a uma agência de veículos. Reconheceu, com segurança, o acusado como
autor do furto. Narrou que não foram recuperados o dinheiro, a bolsa e o celular.
A testemunha Luis Roberto Gomes, policial civil, confirmou em
Juízo que o acusado foi filmado enquanto abandonava o carro em Jundiaí.
Sob o crivo do contraditório, o acusado Robson Semeão Rossatto
confirmou a subtração. Relatou que a vítima estava saindo da garagem e deixou o
carro ligado. Em seguida, entrou no veículo e sumiu do local.
Nesse passo, a prova resultou clara e firme, merecendo inteira
credibilidade a versão ofertada pela vítima e pela testemunha inquirida, que conta
ainda com a confissão espontânea do réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido.
Nesse sentido: "A confissão judicial, exceto especialíssimas
circunstâncias, tem especial valor para o deslinde da causa, mormente quando se
encontra em consonância com os demais elementos de convicção coligidos no
processo, sob o crivo do contraditório, não pairando dúvidas quanto à prática
delituosa e à autoria atribuída aos apelantes. Assim, é o que basta para a
fundamentação da sentença condenatória, ainda que fosse a confissão o único
elemento incriminador a pesar em desfavor dos réus, somente perdendo sua força se
contrariada pelas provas colhidas em juízo, o que não é o caso.” (TJ/SP - Apelação
Criminal 990.09.274150-0 - 14a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Marco
Antônio de Lorenzi, Data de registro 23/04/2010).
A tese de inimputabilidade aventada pela defesa não merece
prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001121-43.2017.8.26.0301 -Voto no 1524
5
Como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça (fls. 332/333)
"os elementos colhidos dos autos, demonstraram que não há qualquer dúvida quanto
à imputabilidade penal do acusado, a ensejar o exame pericial, ainda mais porque a
douta Defesa não requereu em momento oportuno, sendo que não basta o pedido
para realização do exame, pois cabe ao Magistrado avaliar sua real necessidade”.
A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez
completa ou sob o efeito de entorpecentes, originou-se de um ato de livre arbítrio do
sujeito, que optou por ingerir ou usar a substância quando tinha possibilidade de não
o fazer.
A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser
responsabilizado.
Além disso, a sua defesa em momento algum pleiteou, durante a
instrução criminal, a realização de exame de dependência química ou fez prova do
alegado. Portanto, tal matéria tornou-se preclusa.
Merece destaque que a embriaguez, voluntária ou culposa,
causada pelo álcool ou por substâncias análogas não elidem a responsabilidade
penal. Enquadram-se, na última categoria, os estupefacientes, tais como a
'maconha', a morfina, a cocaína, os antidistônicos, o éter e etc” (JUTACRIM
85/394).
No mesmo teor, a jurisprudência bandeirante, conforme LexJTJ,
226/282; RT, 741/599, 747/698, 765/655, 786/681, 788/642, 811/633 e 817/586;
JTACrim, 24/303, 82/442, 84/253-394, 85/394, 87/184 e 88/14-397; RJTACrim,
10/153, 16/64, 20/87, 22/226, 23/148, 27/76, 42/152, 49/55 e 58/71).
Assim, provadas a autoria e a materialidade do delito e não
havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação era medida
a ser imposta, não sendo o caso da absolvição do acusado em nenhum dos incisos do
artigo 386, do Código de Processo Penal.
A dosimetria não comporta modificações e sequer foi objeto de
irresignação.
O apelante teve a pena corretamente fixada acima do patamar
mínimo, atendendo-se aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal,
considerando a presença de maus antecedentes (fls. 212/216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001121-43.2017.8.26.0301 -Voto no 1524
6
A sanção foi fixada em dois anos de reclusão, o dobro do mínimo.
Na segunda fase, a confissão foi compensada pela reincidência.
Nada mais foi considerado.
Regime inicial fechado imposto na origem, com fundamentação,
considerando a reincidência e os maus antecedentes do increpado.
Nesse
sentido,
confira-se:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO
SIMPLES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6
PARA
MAJORAÇÃO
DA
PENA-BASE
EM
RAZÃO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
CRITÉRIO
MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA.
ACRÉSCIMO CONCRETAMENTE MOTIVADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA
FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
VIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO ENSEJA O
INCREMENTO MAIOR QUE A USUAL FRAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTE
JULGADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO HC 365.963/SP.
REGIME FECHADO. ACUSADO REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA
DE OFENSA À SÚMULA 269 DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO REGIME
MAIS GRAVOSO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. (...) V - Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias
judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais
adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro)
anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula 269 do STJ: "É admissível a
adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (STJ - Habeas
Corpus 578.638/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 26/05/2020, DJe
03/06/2020).
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001121-43.2017.8.26.0301 -Voto no 1524
7
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, página 24).
Ressalto que prequestionamento é direito da parte e, portanto, não
requer prévia manifestação do Tribunal no tocante a decisão que se pretende interpor
recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto por Robson Semeão Rossatto, mantendo a respeitável sentença proferida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOSÉ VÍTOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR